Tribunal: TJDFT
Processo: 0712221-52.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA REGULAR DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. CAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. NÃO DEMONSTRADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ADEQUAÇÃO. REPASSE DE DESPESAS DE COBRANÇA. REGULARIDADE.

1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade quando, da leitura das razões recursais podem ser extraídos os fundamentos por que se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela expostos, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório.

2. Os limites previstos no Decreto 22.626/33, Lei de Usura, para os juros remuneratórios deixaram de ser aplicáveis às instituições financeiras, desde a reforma bancária de 1964. 1.1 O artigo 4o, inciso IX, da Lei 4.595/64, ao prescrever a possibilidade de limitação da taxa de juros pelo Conselho Monetário Nacional, estabeleceu que as instituições financeiras não se submeteriam à limitação de juros estipulada na Lei de Usura.

3. Não há que se falar em abusividade e consequente redução da taxa de juros aplicada no contrato, se a autora da ação de revisão contratual não logrou êxito em demostrar que a instituição financeira impôs juros acima da média do mercado.

4. É permitida a cobrança de comissão de permanência, desde que tal importância não ultrapasse a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

5. É cediço que nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n° 1.963-17/2000, em 31 de março de 2000, reeditada sob o n° 2.170-36/2001 pela EC 32/2001, é permitida a capitalização de juros.

6. Uma vez alegado que a instituição financeira não aplicou corretamente a capitalização de juros no contrato, deve o autor da ação comprovar a ilegalidade alegada, sob pena de improcedência do pedido.

7. Não se constata qualquer irregularidade ou abusividade no repasse, ao consumidor, das despesas de cobrança, inclusive custos e honorários advocatícios, seja à luz do que disciplina o art. 395 do Código Civil, seja porque, nos termos do art. 28, §1o, inciso IV, da Lei no 10.931/2004, na cédula de crédito bancário, há previsão expressa de pactuação de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais, sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido.

8. Recurso conhecido e não provido.